Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS DO TÍTULO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da previsão legal (art. 784, inciso XII, do CPC c/c art. 24 da Lei n° 8.906/94), o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial.

2. Para que o título executivo extrajudicial esteja hábil a aparelhar a ação de execução, ele deve estar fundado em obrigação certa, líquida e exigível, consoante previsão expressa no art. 783 do CPC: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Em caso de não cumprir esses requisitos, a execução deve ser declarada nula, nos termos do disposto no art. 803, inciso I, do CPC.

3. Não demonstrada de forma inequívoca a prestação integral dos serviços advocatícios contratados, cuja comprovação demanda dilação probatória, restam esvaziados os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que torna incabível a propositura da ação de execução.

4. Apelação conhecida e desprovida.